Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714286-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA APELADO: ROSANE DO NASCIMENTO D E S P A C H O Defiro o pedido de ID no 65912833. Anote-se e observe-se. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator